Tribunal: TJDFT
Processo: 0731101-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu todos os pedidos de utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial no cumprimento de sentença, mesmo após a alegada ineficácia dos meios executivos convencionais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), os quais resultaram no arquivamento provisório da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de diligências complementares de busca patrimonial, por meio de ferramentas eletrônicas, após o esgotamento dos meios executivos típicos, ainda que ausente prova prévia de alteração da situação financeira do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta à CNIB depende de prévia decretação judicial de indisponibilidade de bens, não se prestando como mecanismo de busca patrimonial genérica, sendo a consulta extrajudicial diretamente acessível ao credor mediante pagamento de emolumentos.
4. O sistema E-RIDF também está disponível à parte exequente, que pode requerer a certidão diretamente aos cartórios, não se justificando a intervenção judicial.
5. As ferramentas DOI e DIMOB são destinadas à fiscalização tributária e já possuem informações abrangidas pelo INFOJUD, não fornecendo dados dominiais úteis à penhora de bens.
6. As declarações DECRED e E-FINANCEIRA, por tratarem de movimentações financeiras pretéritas, não evidenciam bens penhoráveis e a quebra de sigilo por esses meios revela-se medida desproporcional e ineficaz, conforme precedentes.
7. O pedido de inscrição do devedor no SERASAJUD é diligência que pode ser promovida pelo próprio credor, não se exigindo ordem judicial, salvo se demonstrada a necessidade e a utilidade da intervenção do Judiciário.
8. A utilização de ferramentas judiciais sigilosas depende da demonstração de esgotamento prévio dos meios extrajudiciais disponíveis ao credor, sob pena de desvirtuamento da função jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, "c", e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1746903, 0719391-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17.08.2023, DJe 01.09.2023; Acórdão 2005493, 0722951-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13.06.2025; Acórdão 1973681, 0731153-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.02.2025, DJe 13.05.2025; Acórdão 1944740, 0727572-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024, DJe 04.12.2024.